Tribunal: TJSP
Processo: 2108224-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irresignação contra o despacho que deferiu o pedido de tutela de urgência. Cabimento. Caso dos autos em que se mostra verossímil a alegação do réu de que os descontos mensais de valores no benefício previdenciário da agravada decorrem da regular contratação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irresignação contra o despacho que deferiu o pedido de tutela de urgência. Cabimento. Caso dos autos em que se mostra verossímil a alegação do réu de que os descontos mensais de valores no benefício previdenciário da agravada decorrem da regular contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), tendo sido, inclusive, comprovada a disponibilização da quantia de R$ 2.801,53 (dois mil, oitocentos e um reais e cinquenta e três centavos) pela instituição financeira em prol da autora no ano de 2016 – mais de 03 (três) anos antes, portanto, do ajuizamento da ação. Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes "in casu". Precedentes do TJSP.

Recurso provido para, tornada definitiva a liminar concedida neste grau recursal, revogar a tutela de urgência, de acordo com o delineado na fundamentação.